Tribunal: TJSP
Processo: 2143021-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
r, na vigência do novo CPC/2015, os vencimentos e verbas de natureza alimentar, confrontados a uma pretensão executiva de verba alimentar (verba honorária), não mais faz objeção idônea pela arguição de impenhorabilidade. Porém, não se trata aqui de verba honorária o título judicial em execução, sendo que a questão da penhora não deixa de exigir ponderação tendo em vista a particular condição de quem executado e a afetação que haverá à sua sobrevivência digna. Condição salarial exibida pela executada, como compreendeu o douto juízo "a quo", é de um cenário em que se permite enxergar a possibilidade de responder com percentual de seu rendimento mensal para pagar o que ficou devendo à exequente. Importância bloqueada em sua conta-corrente, decorrente de salário ali recebido, como decidiu o juízo "a quo", que deve ser liberada, por constituir reserva de sua sobrevivência e mantença da família. AgInt no REsp 1.582.475/MG, Agravo Interno no Recurso Especial, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 07/03/2017, que gerou Embargos de Divergência em REsp, que não foram providos. Excerto que diz, "Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes". Logo, em consonância com a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quem tem vencimentos da ordem de R$ 7.601,96, tem, sim, de forma fracionada, como responder pela dívida e sem afetar a sua sobrevivência digna. Porém, tratando-se de percentual sobre a renda líquida, é mais razoável e proporcional que a penhora a incidir seja fixada em 10% da renda líquida da agravante. Decisão parcialmente reformada, para reduzir a penhora para referido percentual. Prejudicado o Agravo Interno interposto. Agravo de Instrumento provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2143021-05.2020.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que, dentre outras deliberações, deferiu a penhora sobre 15% sobre o valor líquido recebido pela executada a título de remuneração pelo exercício da profissão de professora universitária junto à UNOESTE. Inconformismo. Penhorabilidade de percentual de salário. Entendimento anterior de não ser viável a mitigação da norma do artigo 833, IV, do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que, dentre outras deliberações, deferiu a penhora sobre 15% sobre o valor líquido recebido pela executada a título de remuneração pelo exercício da profissão de professora universitária junto à UNOESTE. Inconformismo. Penhorabilidade de percentual de salário. Entendimento anterior de não ser viável a mitigação da norma do artigo 833, IV, do CPC, para a penhora, ainda que parcial de salário, porquanto, possui natureza alimentar e por este motivo não poderia ser considerada fracionável. Evolução normativa, contudo, que cerca o tema, não se podendo deixar de observar a alteração semântica que houve entre o "caput" do artigo 649 do CPC/1973 ("São absolutamente impenhoráveis"), com o "caput" do artigo 833 do CPC/2015 ("São impenhoráveis"). Inserção do § 2o no artigo 833 do CPC. Verba honorária de sucumbência. Entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de possuir natureza alimentar. Leitura elementar, na vigência do novo CPC/2015, os vencimentos e verbas de natureza alimentar, confrontados a uma pretensão executiva de verba alimentar (verba honorária), não mais faz objeção idônea pela arguição de impenhorabilidade. Porém, não se trata aqui de verba honorária o título judicial em execução, sendo que a questão da penhora não deixa de exigir ponderação tendo em vista a particular condição de quem executado e a afetação que haverá à sua sobrevivência digna. Condição salarial exibida pela executada, como compreendeu o douto juízo "a quo", é de um cenário em que se permite enxergar a possibilidade de responder com percentual de seu rendimento mensal para pagar o que ficou devendo à exequente. Importância bloqueada em sua conta-corrente, decorrente de salário ali recebido, como decidiu o juízo "a quo", que deve ser liberada, por constituir reserva de sua sobrevivência e mantença da família. AgInt no REsp 1.582.475/MG, Agravo Interno no Recurso Especial, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 07/03/2017, que gerou Embargos de Divergência em REsp, que não foram providos. Excerto que diz, "Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes". Logo, em consonância com a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quem tem vencimentos da ordem de R$ 7.601,96, tem, sim, de forma fracionada, como responder pela dívida e sem afetar a sua sobrevivência digna. Porém, tratando-se de percentual sobre a renda líquida, é mais razoável e proporcional que a penhora a incidir seja fixada em 10% da renda líquida da agravante. Decisão parcialmente reformada, para reduzir a penhora para referido percentual. Prejudicado o Agravo Interno interposto. Agravo de Instrumento provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143021-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JOYCE PRISCILA DA COSTA MAIA, é agravado INSTITUIÇÃO PAULISTA
ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencido o segundo juiz, com
declaração de voto em separado. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2143021-05.2020.8.26.0000
Comarca: 5a Vara Cível - Presidente Prudente
Agravante: Joyce Priscila da Costa Maia
Agravada:
Instituição
Paulista
Adventista
de
Educação
e
Assistência Social
Voto no 19.254
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que, dentre outras deliberações, deferiu a penhora sobre 15%
sobre o valor líquido recebido pela executada a título de
remuneração pelo exercício da profissão de professora
universitária
junto
à
UNOESTE.
Inconformismo.
Penhorabilidade de percentual de salário. Entendimento
anterior de não ser viável a mitigação da norma do artigo 833,
IV, do CPC, para a penhora, ainda que parcial de salário,
porquanto, possui natureza alimentar e por este motivo não
poderia ser considerada fracionável. Evolução normativa,
contudo, que cerca o tema, não se podendo deixar de observar a
alteração semântica que houve entre o “caput” do artigo 649 do
CPC/1973 (“São absolutamente impenhoráveis”), com o
“caput” do artigo 833 do CPC/2015 (“São impenhoráveis”).
Inserção do § 2o no artigo 833 do CPC. Verba honorária de
sucumbência. Entendimento do Colendo Supremo Tribunal
Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
possuir natureza alimentar. Leitura elementar, na vigência do
novo CPC/2015, os vencimentos e verbas de natureza
alimentar, confrontados a uma pretensão executiva de verba
alimentar (verba honorária), não mais faz objeção idônea pela
arguição de impenhorabilidade. Porém, não se trata aqui de
verba honorária o título judicial em execução, sendo que a
questão da penhora não deixa de exigir ponderação tendo em
vista a particular condição de quem executado e a afetação que
haverá à sua sobrevivência digna. Condição salarial exibida
pela executada, como compreendeu o douto juízo “a quo”, é de
um cenário em que se permite enxergar a possibilidade de
responder com percentual de seu rendimento mensal para pagar
o que ficou devendo à exequente. Importância bloqueada em
sua conta-corrente, decorrente de salário ali recebido, como
decidiu o juízo “a quo”, que deve ser liberada, por constituir
reserva de sua sobrevivência e mantença da família. AgInt no
REsp 1.582.475/MG, Agravo Interno no Recurso Especial, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em
07/03/2017, que gerou Embargos de Divergência em REsp, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não foram providos. Excerto que diz, “Só se revela necessária,
adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade
daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente
necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus
dependentes”. Logo, em consonância com a orientação do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, quem tem vencimentos
da ordem de R$ 7.601,96, tem, sim, de forma fracionada, como
responder pela dívida e sem afetar a sua sobrevivência digna.
Porém, tratando-se de percentual sobre a renda líquida, é mais
razoável e proporcional que a penhora a incidir seja fixada em
10% da renda líquida da agravante. Decisão parcialmente
reformada, para reduzir a penhora para referido percentual.
Prejudicado o Agravo Interno interposto. Agravo de
Instrumento provido em parte.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Joyce Priscila da Costa Maia contra a agravada, Instituição
Paulista Adventista de Educação e Assistência Social, extraído
dos autos de cumprimento de sentença, em face de decisão que,
dentre outras deliberações, deferiu a penhora sobre 15% sobre o
valor líquido recebido pela executada a título de remuneração pelo
exercício da profissão de professora universitária junto à
UNOESTE.
A
agravante
se
insurge.
Alega
ser
hipossuficiente nos termos legais, de modo que não consegue fazer
frente às despesas processuais, sem comprometer seu sustento e
de seus filhos.
Aduz que não pode ser mantida a penhora
sobre seu salário, uma vez que tal valor subtraído de dívidas já
empenhadas ocasionará prejuízo incalculável, a onerá-la na
manutenção de despesas mínimas.
Sustenta que o art. 832 do NCP inadmite a
penhora de bens que a lei considera impenhoráveis, e que o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subsequente, 833, IV, do CPC elenca o salário entre esses bens.
Requer a concessão do efeito suspensivo,
ativo e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com
a reforma da decisão agravada para excluir a penhora de 15% de
seus rendimentos.
Recurso tempestivo e recebido no efeito
suspensivo, com determinação de que fosse comunicado o juízo “a
quo”, dando-lhe ciência do recurso, bem como de intimação da
agravada para que apresentasse contraminuta (fls. 53/59), havendo
juntada de Agravo Interno a fls. 63/68.
À fl. 79 consta certidão de que decorreu o
prazo legal sem apresentação de manifestação pela parte agravada
ao referido r. despacho.
Houve indeferimento do pedido de justiça
gratuita a fls. 80/83, com determinação da comprovação do
recolhimento da taxa judiciária deste Agravo de Instrumento, em 5
dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção e
revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.
A fls. 86/89 a agravante requer seja deferido
o preparo do presente Agravo ao final do processo, ou,
alternativamente, seja deferido prazo de 30 dias para o efetivo
preparo do recurso em questão.
É o relatório.
A matéria versada no incidente, extraída de
decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integrar o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso de agravo
de instrumento.
Ainda em sede preambular, tendo em vista
que a decisão liminar que especificou ser mais razoável e
proporcional a fixação de 10% de penhora sobre o valor líquido
recebido pela executada a título de remuneração pelo exercício da
profissão de professora universitária junto à UNOESTE foi proferida
em 26.06.2020 (fls. 53/59), com comunicação ao juízo de 1o grau
em 29.06.2020 (fl. 61), e apenas em 19.08.2020 o juízo “a quo”
determinou fosse oficiado a respeito à referida instituição (fl. 116
dos autos originários), defere-se, excepcionalmente no presente
caso, o diferimento do recolhimento da taxa judiciária deste Agravo
de Instrumento para o final da fase de Cumprimento de Sentença,
como requerido pela agravante a fls. 86/89.
Com relação ao mérito, conforme decisão de
admissibilidade deste recurso (fls. 53/59), sempre fora meu
entendimento não ser viável a mitigação da norma do artigo 833, IV,
do CPC, para a penhora, ainda que parcial de salário, porquanto,
possui natureza alimentar e por este motivo não poderia ser
considerada fracionável.
Porém, na evolução normativa que cerca o
tema, não se pode deixar de observar a alteração semântica que
houve entre o “caput” do artigo 649 do CPC/1973 (“São
absolutamente impenhoráveis”), com o “caput” do artigo 833 do
CPC/2015 (“São impenhoráveis”).
A partir desta alteração, adveio a inserção
do § 2o no artigo 833 do CPC, “O disposto nos incisos IV e X do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem
como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-
mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art.
528, § 8o , e no art. 529, § 3o”.
E, em relação à verba honorária de
sucumbência, o entendimento do Colendo Supremo Tribunal
Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
possuir natureza alimentar.
Confira-se:
“Natureza alimentar e impenhorabilidade dos
honorários advocatícios oriundos de contrato ou de sucumbência.
Decidiu o STF que os honorários advocatícios, mesmo quando
oriundos de sucumbência, têm natureza alimentar. 'Conforme o
disposto nos arts. 22 e 23 da Lei 8.906/1994, os honorários
advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado,
consubstanciando prestação alimentícia cuja satisfação pela
Fazenda ocorre via precatório, observada ordem especial restrita
aos créditos de natureza alimentícia, ficando afastado o
parcelamento previsto no art. 78 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, presente a EC 30/2000, Precedentes:
RE 146.318-0/SP, 2a T., rel. Min. Carlos Velloso, e RE
170.220-6/SP,2a T., por mim relatado'” (STF, RE 470.407/DF, rel.
Min. Marco Aurélio, j. 09.05.2006). Em atenção a esta concepção, a
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários
são impenhoráveis, mesmo quando decorrentes de sucumbência:
“A jurisprudência do STJ é pacífica em considerar os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbenciais e contratuais como verba de natureza alimentar”
(STJ, AgRg no REsp 986.559/PR, 2a T., j. 16.12.2008). (Novo
Código de Processo Civil Comentado, 5a edição, Revista dos
Tribunais, nota ao artigo 833, pág. 1203).
Enfim, leitura elementar, na vigência do novo
CPC/2015, os vencimentos e verbas de natureza alimentar,
confrontados a uma pretensão executiva de verba alimentar (verba
honorária), não mais faz objeção idônea pela arguição de
impenhorabilidade.
Porém, não se trata aqui de verba
honorária o título judicial em execução.
E, portanto, a questão da penhora não deixa
de exigir ponderação tendo em vista a particular condição de quem
executado e a afetação que haverá à sua sobrevivência digna.
No
julgamento
do
AgInt
no
REsp
1.582.475/MG, Agravo Interno no Recurso Especial, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 07/03/2017, assim se
firmou o entendimento da Corte, cuja ementa se transcreve:
“Execução extrajudicial. Penhora de valores
em conta salário. Excepcional possibilidade. Questão a ser
sopesada com base na teoria do mínimo existencial. Possibilidade
de se excepcionar a regra do artigo 649, IV, do CPC/73, quando o
montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração
pelo devedor percebida, o que, não afronta a dignidade ou a
subsistência do devedor e de sua família. Precedente específico.
Agro interno desprovido”.
Este julgado acabou por gerar Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Divergência em REsp, que não foram providos:
“Processual Civil. Embargos de Divergência
em
Recurso
Especial.
Execução
de
título
extrajudicial.
Impenhorabilidade de vencimentos. CPC/73, art. 649, IV. Dívida não
alimentar. CPC/73, art. 649, parágrafo 2o. Exceção implícita à regra
de
impenhorabilidade.
Penhorabilidade
de
percentual
dos
vencimentos. Boa-fé. Mínimo existencial. Dignidade do devedor e
de sua família. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas
à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do
CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a
formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso
em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04,
havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A
interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão injustificada de
qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à
dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e
de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes.
Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral,
nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve
reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o
executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que
importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente
a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela
necessária,
adequada,
proporcional
e
justificada
a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de
seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de
salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art.
833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for
preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à
dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido”.
(EREsp 1582475 / MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte
Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe
16/10/2018, REVPRO, vol. 290, p. 503, RSTJ, vol. 252, p. 30).
Com esses subsídios, a condição salarial
exibida pela executada (fls. 58/60
autos cumprimento de
sentença), como compreendeu o douto juízo “a quo”, é de um
cenário em que se permite enxergar a possibilidade de responder
com percentual de seu rendimento mensal para pagar o que ficou
devendo à exequente.
Porquanto, tem salário mensal de R$
7.601,96.
No que diz à importância bloqueada em sua
conta-corrente, no Banco Santander, da ordem de R$ 2.415,77,
decorrente de salário ali recebido, como decidiu o juízo “a quo”,
deve ser liberada, por constituir reserva de sua sobrevivência e
mantença da família.
Então, de volta ao REsp, acima ementado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportuno extrair dele o excerto que diz, “Só se revela necessária,
adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade
daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente
necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus
dependentes”.
Logo, em consonância com a orientação
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quem tem
vencimentos da ordem de R$ 7.601,96, tem, sim, de forma
fracionada, como responder pela dívida e sem afetar a sua
sobrevivência digna.
Porém, tratando-se de percentual sobre a
renda líquida, é mais razoável e proporcional que a penhora a
incidir seja fixada em 10% da renda líquida da agravante.
Desse modo, reforma-se em parte a r.
decisão agravada, para reduzir a penhora para referido percentual.
E, com a realização do presente julgamento
Colegiado, resta prejudicado o Agravo Interno de fls. 63/68.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48781 (ref. Voto no 19254 – Dr. Hélio Nogueira)
Agravo de Instrumento no 2143021-05.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Joyce Priscila da Costa Maia
Agravado: Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para dar provimento ao recurso.
O
artigo
833,
IV
do
Código
de
Processo Civil prediz que são impenhoráveis “os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários,
as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o
§2o”
Referido dispositivo legal tem como
fundamento a garantia constitucional, prevista no
art.
7o,
X,
da
Constituição
Federal,
que
determina, “in verbis”:
“Art. 7o. São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua
condição social:
(...)
X
proteção do salário na
forma da lei, constituindo crime sua
retenção dolosa;
(...)
XXIV aposentadoria;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quis a lei preservar a necessidade
básica de sobrevivência do indivíduo, que não pode
ver
penhorados
os
recursos
destinados
à
sobrevivência de sua família, conforme nos ensina
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“A remuneração do trabalho
pessoal, de maneira geral, destina-se ao
sustento do indivíduo e de sua família.
Trata-se, por isso, de verba de natureza
alimentar, donde a sua impenhorabilidade.” (“PROCESSO DE EXECUÇÃO”
15a edição
pág. 253

EDIÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DIREITO 1 991
São Paulo)
A
norma
processual
prevê
duas
exceções à impenhorabilidade dos vencimentos: o
pagamento de prestação alimentícia e renda mensal
superior a 50 (cinquenta) salários mínimos (§ 2o,
do art. 833, do CPC), o que definitivamente não é
o caso dos autos.
Em relação à primeira, denota-se que
o débito exequendo se funda em “contrato de
prestação
de
serviços
educacionais”,
conforme
documento às fls. 37/46 da ação de cobrança, não
se tratando, pois, de verba de natureza alimentar.
No que se refere à segunda, denota-se
que
os
vencimentos
brutos
da
agravante
(R$
7.601,96; fls. 22 do agravo) não se aproximam,
sequer minimamente, do limiar estabelecido pelo
legislador processual civil.
Note-se que, em recente decisão, a
Corte Especial do E. STJ formalizou entendimento
de que mesmo em casos em que a verba executada
possui
natureza
alimentar
não
é
possível
a
aplicação da regra excepcional do art. 833, §2o do
CPC/15:
“RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA
ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833.
PENHORA
DA
REMUNERAÇÃO
DO
DEVEDOR.
IMPOSSIBILIDADE.
DIFERENÇA
ENTRE
PRESTAÇÃO
ALIMENTÍCIA
E
VERBA
DE
NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15.
[...]
4.
Os
termos
"prestação
alimentícia", "prestação de alimentos" e
"pensão alimentícia" são utilizados como
sinônimos pelo legislador em momentos
históricos
e
diplomas
diversos
do
ordenamento jurídico pátrio, sendo que,
inicialmente,
estavam
estritamente
relacionados aos alimentos familiares,
e, a partir do CC/16, passaram a ser
utilizados para fazer referência aos
alimentos
indenizatórios
e
aos
voluntários.
5.
O
termo
"natureza
alimentar", por sua vez, é derivado de
"natureza
alimentícia",
o
qual
foi
introduzido no ordenamento jurídico pela
Constituição
de
1988,
posteriormente
conceituado
pela
EC
no
30/2000,
constando
o
salário
como
um
dos
exemplos. 6. Atento à importância das
verbas remuneratórias, o constituinte
equiparou tal crédito ao alimentício,
atribuindo-lhe natureza alimentar, com o
fim de conceder um benefício específico
em
sua
execução,
qual
seja,
a
preferência no pagamento de precatórios,
nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB.
7. As verbas remuneratórias, ainda que
sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos
alimentos de que trata o CC/02, isto é,
àqueles oriundos de relações familiares
ou de responsabilidade civil, fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por
sentença
ou
título
executivo
extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza
alimentar
quando
destinada
à
subsistência do credor e de sua família,
mas apenas se constitui em prestação
alimentícia aquela devida por quem tem a
obrigação
de
prestar
alimentos
familiares,
indenizatórios
ou
voluntários em favor de uma pessoa que,
necessariamente,
deles
depende
para
sobreviver. 9. As verbas remuneratórias,
destinadas, em regra, à subsistência do
credor e de sua família, mereceram a
atenção do legislador, quando a elas
atribuiu natureza alimentar. No que se
refere aos alimentos, porque revestidos
de
grave
urgência
-
porquanto
o
alimentando depende exclusivamente da
pessoa obrigada a lhe prestar alimentos,
não tendo outros meios para se socorrer -
, exigem um tratamento mais sensível
ainda do que aquele conferido às verbas
remuneratórias
dotadas
de
natureza
alimentar.
10.
Em
face
da
nítida
distinção entre os termos jurídicos,
evidenciada pela análise histórica e
pelo estudo do tratamento legislativo e
jurisprudencial
conferido
ao
tema,
forçoso concluir que não se deve igualar
verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco
atribuir àquelas os mesmos benefícios
conferidos pelo legislador a estas, sob
pena
de
enfraquecer
a
proteção
ao
direito, à dignidade e à sobrevivência
do credor de alimentos (familiares,
indenizatórios
ou
voluntários),
por
causa da vulnerabilidade inerente do
credor de alimentos quando comparado ao
credor de débitos de natureza alimentar.
11. As exceções destinadas à execução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação alimentícia, como a penhora
dos bens descritos no art. 833, IV e X,
do CPC/15, e do bem de família (art. 3o,
III, da Lei 8.009/90), assim como a
prisão
civil,
não
se
estendem
aos
honorários advocatícios, como não se
estendem às demais verbas apenas com
natureza
alimentar,
sob
pena
de
eventualmente termos que cogitar sua
aplicação a todos os honorários devidos
a quaisquer profissionais liberais, como
médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a
tantas outras categorias. 12. Recurso
especial conhecido e não provido.” (REsp
1815055 / SP
Corte Especial
Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI j. 03.08.20 Dje.
26.08.20 g.n.).
Nesta senda, se há vedação jurisprudencial expressa à mitigação da
impenhorabilidade em casos mais urgentes, como em
execução
de
verbas
alimentares,
não
seria
concebível flexibilizar tal regra para satisfação
de débito desprovido de qualquer preferência.
Assim, ainda que a execução ocorra no
interesse do credor, nos termos do art. 797 do
CPC/15, deve ser preservado o princípio de menor
onerosidade ao devedor (art. 805, CPC/15), não
podendo as medidas constritivas exceder os limites
impostos por lei.
Ante o exposto, pelo meu voto, daria
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
12714F62
11
15
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
1280E7F8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2143021-05.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.